Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701266-69.2020.8.07.0014 RECORRENTE: FRANCISCO SOARES ARAÚJO RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O dever de informação ao consumidor é cumprido quando, tratando de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, verificam-se as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. 2. Não provada a alegada falsificação da assinatura constante do contrato e da autorização de saque, descabida a anulação da avença, devendo ser cumprida nos termos estabelecidos, uma vez realizada via acordo de vontades livres e sem deficiência de informação ao consumidor. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 7o, 9o, 10, 282, inciso VI, 355, e 373, I, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal, porque o indeferimento da realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunha cerceou seu direito de defesa; b) artigos 5o, inciso X, e 170, ambos da CF, 299 do Código Penal, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, 14, §3o, inciso II, 17 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 422, 927 e 940, todos do Código Civil, 3o, §2o, inciso I, da Circular BACEN 3.115/2002, 4o, inciso V, da Circular BACEN 3.710/2014, 4o do Decreto 22.626/1933 e da Lei 10.331/2004, 1o da Resolução CMN/BACEN 4.283/2013 e 4o, §1o, da Resolução CNJ 185, porque deveria ter julgado procedente seu pedido de indenização por danos morais em decorrência de emissão de cartão de crédito sem sua autorização, bem como a realização de operações financeiras com o plástico bloqueado. Em relação aos temas acima, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera transcrição de julgado singular do TJPA, bem como de colegiados deste TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à defendida ofensa aos artigos 5o, incisos II, X, LIV e LV, e 170, ambos da CF (REsp 1849974/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/12/2021), 3o, §2o, inciso I, da Circular BACEN 3.115/2002, 4o, inciso V, da Circular BACEN 3.710/2014, 1o da Resolução CMN/BACEN 4.283/2013, e 4o, §1o, da Resolução CNJ 185 (AgInt no AREsp 1851617/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 30/11/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de violação aos artigos 7o, 9o, 10, 282, inciso VI, 355, e 373, I, todos do CPC, pois, “para acolher a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial diante da incidência da Súmula no 7/STJ”. (AgInt no REsp 1886674/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021). Igualmente não devem transitar as defendidas afrontas aos artigos 299 do CP, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, 14, §3o, inciso II, 17 e 51, todos do CDC, 186, 422, 927 e 940, todos do CCB, e 4o do Decreto 22.626/1933, pois o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca dos mencionados preceitos, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. No tocante à Lei 10.331/2004, é importante destacar que a ausência de particularização dos dispositivos tidos como afrontados autoriza a incidência da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no AREsp 1490191/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/9/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar todas essas barreiras, é evidente que o apelo não deveria prosperar, pois é nítida a pretensão de ver reconhecido o direito de ser indenizado pelos alegados danos morais. Todavia, o acolhimento desse pleito envolve a reapreciação do material fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1918306/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 17/12/2021. O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 4 (quatro) motivos: a) utilização de decisão monocrática como paradigma (AgInt no REsp 1896805/RS, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 7/10/2021); b) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1863620/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021); c) não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). d) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015